Tribunal: TJES
Processo: 5012971-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012971-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: RENATO SILVA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – REALOCAÇÃO EFETUADA PARA A MESMA DATA – CONCESSÃO DE VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça "privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)” (AgInt no AREsp n. 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

2. No caso, é perfeitamente possível extrair das razões da apelação motivação suficiente para a impugnação da sentença, tanto que não houve nenhum prejuízo ao contraditório. Preliminar de não observância da dialeticidade rejeitada.

3. Diante do cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis, evento imprevisível e inevitável, a companhia aérea providenciou a reacomodação dos passageiros em outro voo na mesma data, assim como a liberação de vouchers de alimentação.

4. Apesar do cancelamento, as provas carreadas aos autos revelam que a companhia aérea procedeu de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC.

5. Evidenciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade dos passageiros, não há amparo para a manutenção da r. sentença de procedência.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RENATO SILVA DOS SANTOS,
por si e representando a menor
BEATRIZ LORENZUTTI DE SOUZA SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente/apelado.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, por não observância da dialeticidade, diante da repetição dos argumentos da contestação.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça "privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)” (AgInt no AREsp n. 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

No caso, é perfeitamente possível extrair das razões da apelação motivação suficiente para a impugnação da sentença, tanto que não houve nenhum prejuízo ao contraditório.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO

Em suas razões recursais (evento nº 9108916), a apelante

alega que “apresentou sua contestação sob id. 3851274, demonstrando, em síntese, que foi necessário o cancelamento do voo devido a condições climáticas desfavoráveis e que a recorrida foi imediatamente reacomodada para o próximo voo disponível. Além disso, demonstrou que a AZUL forneceu toda assistência material necessária, como voucher alimentação para as três refeições, que foram utilizados, e voucher compensatório de R$ 800,00. Por último, destacou que a recorrida não solicitou qualquer assistência no embarque e desembarque, sendo impossível a AZUL estar ciente das condições de saúde de sua filha” (fl. 02).

Sustenta que: 1) “foi necessário o cancelamento do voo 4242, pois o aeroporto de origem (SDU) apresentou condições climáticas desfavoráveis, as quais foram registradas no METAR ou SPECI, que são boletins sobre as observações meteorológicas regular da aviação de hora em hora, apresentados por meio de codificação” (fl. 03); 2) “o comandante, nos termos do artigo 166 do CBA, é responsável por um dos princípios mais básicos da aviação: segurança. O mesmo diploma, em seu artigo 168, II, confere ao comandante a autoridade para tomar medidas necessárias para proteção das pessoas transportadas” (fl. 06); 3) “seja pela regulamentação específica posta pelo CBA (artigo 256, §1º, II, CBA), seja pela ótica do Código Civil (artigo 393, CC), o ordenamento jurídico brasileiro como um todo admite que a responsabilidade objetiva ou subjetiva é elidida quando há excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito e força maior” (fl. 06); 4) “adotou providências imediatas para reacomodar a parte apelada no próximo voo com o destino desejado, em cumprimento ao quanto determina o artigo 256, §4º do CBA” (fl. 09); 5) ofertou aos apelados “vouchers de alimentação para café da manhã, almoço, jantar e lanche, os quais foram, inclusive, utilizados pela passageira e sua família, além de voucher compensatório no valor de R$ 800,00” (fl. 09); 6) “empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do atraso do voo, prestando toda assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento, cumprindo, assim, as determinações do artigo 230 da CBA” (fl. 10); 7) “todas as medidas necessárias para adequação e acomodação (...) foram prontamente realizadas, seguindo orientações da ANAC, e, portanto, ausente qualquer conduta ilícita, indispensável para a configuração da responsabilidade civil” (fl. 11); 8) “a Lei 14034/2020, apenas acompanhou a evolução da jurisprudência pátria sobre o tema, que há muito já afastava a presunção do dano moral, ou seja, o dano moral in re ipsa, em situações que prescindem de comprovação, tal como cancelamentos e atrasos de voos” (fl. 11); 9) “a indenização de R$ 10.000,00 aos apelados é excessiva ao ocorrido, visto a AZUL forneceu reacomodação imediata e toda assistência material necessária” ” (fl. 16).

Intimados, os apelados ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) “a alegação de mau tempo (principalmente sem provas hábeis) trata-se de caso fortuito interno, não sendo, pois, excludente de ilicitude e a jurisprudência é pacífica” (fl. 09); 2) “somente a referida empresa teria sofrido com o “mau tempo”, não havendo, por exemplo, demonstração de afetação geral (demais empresas aéreas, que voaram normalmente)” (fl. 12); 3) “cancelamento de voo que ocasionou longa espera por cerca de 08 horas em aeroporto, com sua filha, menor, autista, sem qualquer assistência da requerida, nem mesmo possibilitar um local adequado para a criança, sem dúvidas ocasionam danos morais, vez que ultrapassam EM MUITO os limites do ‘mero dissabor’, principalmente na ocasião específica pela peculiaridade do caso concreto, principalmente em se tratando de caso com criança possuidora de autismo” (fl. 13); 4) “Quanto a alegação de assistência material, restou incontroverso a sua ausência, ante a ausência de comprovação. Com o intuito de comprovar suposta regularidade na prestação dos serviços, bem como suposto cumprimento à Res. n° 400 da ANAC, a companhia aérea requerida apresentou telas sistêmicas no bojo da contestação, o que fora impugnado” (fl. 13); 5) “, tal como as alegações sobre o tempo, os “vouchers” vale ressaltar que, tratam-se de telas sistêmicas criadas pela própria requerida sem a indicação do sistema interno utilizado, tornando evidente que sequer existe algum sistema nesse sentido, presumindo-se, assim, que as telas foram criadas em qualquer programa de computador apenas para essa demanda, não podendo de forma alguma serem consideradas como prova” (fl. 14); 6) “o valor fixado a título de danos morais não incorre em enriquecimento ilícito, estando dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, mormente no caso concreto, quando juntamente se encontra uma criança autista” (fl. 15).

Primeiramente, pontua-se que o cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis ficou incontroverso nos autos (apesar do questionamento em contrarrazões de apelo), assim como não há controvérsia sobre a reacomodação dos requerentes em outro voo da própria companhia aérea na mesma data, com seis horas e cinco minutos de diferença (o voo cancelado foi o do dia 09/04, às 12h55, com remarcação para o mesmo dia às 19h).

Os requerentes afirmaram na inicial que ingressaram na fila às 11h, ou seja, quase duas horas antes da previsão do voo, e foram atendidos somente às 12h40, quando conseguiram a reacomodação para o voo das 19h.

Nota-se que eles juntaram aos autos uma imagem do painel de voos do aeroporto, que indica o horário de 11h36, e a informação da necessidade de procurar a companhia aérea em relação ao voo com destino a Vitória de 12h55, além de um vídeo no qual aguardavam atendimento, às 11h37, na fila do guichê da companhia aérea, cuja criança estava com cordão de identificação de deficiência oculta.

Também consta da inicial que os requerentes não receberam a “assistência devida”, destacando a condição especial da menor autista.

Em contestação, a companhia requerida alegou que o cancelamento se deu por medida de segurança, em razão das condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de origem (juntando tela de consulta respectiva no mesmo dia do voo, entre 11h às 14h), bem como afirmou que os requerentes não cumpriram as normas específicas quanto à necessidade de assistência especial à menor autista, razão pela qual precisaram aguardar o atendimento no guichê da companhia aérea pela ordem de chegada, assinalando que os requerentes foram reacomodados no primeiro voo disponível com o destino desejado e que foram liberados vouchers de alimentação para café da manhã, almoço, jantar e lanche, por eles utilizado, além de voucher compensatório de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os requerentes, por sua vez, sustentaram que as condições climáticas não excluem a ilicitude, consistindo em fortuito interno – tese acolhida na sentença (ou seja, não questionaram o motivo em si do cancelamento), somente impugnando as telas sistêmicas em relação à comprovação da assistência material, que afirmaram não ter sido ofertada, com destaque ao voucher compensatório de R$ 800,00, sem número de identificação e com o campo de resgate zerado.

Os requerentes, em réplica, também juntaram nova documentação reacionada ao diagnóstico de autismo da menor.

O julgador de origem considerou que
“as condições climáticas desfavoráveis não se revelam justificativas aptas a eximir a companhia área se sua responsabilidade diante de cancelamento de voos, por se tratar de fortuito interno, inapto a romper o nexo de causalidade”.

De acordo com a r. sentença, a
“conduta ilícita resta evidenciada, em razão da falha na prestação do serviço, haja vista o cancelamento do voo sem informação aos requerentes e o posterior atraso para a chegada ao destino final. O nexo de causalidade, por seu turno, igualmente patente, já que a requerida deu causa ao resultado e não trouxe aos autos elementos suficientes para romper tal nexo e, por conseguinte, afastar sua responsabilidade. O dano moral, por fim, igualmente presente, conforme passo a delimitar.”

Ocorre que as condições climáticas desfavoráveis, demonstradas por meio de documento extraído da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica – REDEMET (fls. 07/08 da contestação), constitui fato imprevisível e inevitável, capaz de romper com o nexo de causalidade e consequentemente afastar o dever de indenizar.

A companhia aérea juntou o boletim meteorológico que justificou o cancelamento, sendo que a própria imagem do painel do aeroporto confirma que os passageiros foram alertados sobre a necessidade de procurar a companhia aérea.

Além disso, apesar do cancelamento, a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A procedeu de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC, abaixo transcrito:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A reacomodação foi fornecida aos passageiros requerentes, que, nas exatas seis horas e cinco que tiveram que esperar no dia 09/04/2023, também utilizaram cinco vouchers de alimentação, três às 13h30, e os outros dois às 16h50 e às 16h57 (fl. 14 da contestação), tanto é que não pleitearam nenhum dano material, e se limitaram a afirmar que não foi prestada a “assistência devida”, sem explicitar o que não foi assegurado.

Veja-se que, além da reacomodação do primeiro voo da companhia para o mesmo destino, com diferença de seis horas de diferença, também foram cobertas as despesas de alimentação no aeroporto, sem que tivesse sido apontada qualquer necessidade especial da criança de três anos.

Embora não comprovado o pagamento do afirmado voucher compensatório de R$ 800,00, emitido pelo sistema já após o ajuizamento da demanda, em 22/05/2023 e expirado em 20/08/2023, está evidenciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade dos requerentes, nem mesmo em relação à menor com espectro autista, cujo tratamento prioritário se exigiu, sem sequer comprovar que adotou as providências necessárias para tal garantia.

Ademais, a reacomodação em novo voo aconteceu antes mesmo de vencido o horário do voo anterior (cancelado por razões de segurança), o qual também aguardava a menor.

O vídeo trazido aos autos não retrata nenhuma situação atípica da criança na fila de espera com seus genitores, do que também não se pode extrair da fotografia em que a infante dorme em um sofá no aeroporto enquanto aguarda o novo voo.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. Pretensão de indenização por danos morais rejeitada pelo Egrégio Juízo a quo. Insurgência autoral. Descabimento. ATRASO DE VOO NACIONAL. Chegada ao destino (Porto Seguro) com delay de quinze horas. Fornecimento de voucher de alimentação. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica c/c Resolução 400 da Anac. Inúmeros precedentes desta Colenda Câmara. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1072237-77.2021.8.26.0002; Ac. 17713043; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 25/03/2024; DJESP 02/04/2024; Pág. 1755)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA (ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO NO VOO DO SEGUINTE). DANOS MORAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que se refere aos danos morais, há que ser destacado que apesar de a apelante não cumprir com o contratado, disponibilizou a reacomodação no próximo voo disponível, além de ter fornecido voucher para custeio da alimentação. Ademais, no dia seguinte, chegou a cidade de destino ainda no período posterior. 2. Apesar do transtorno inerente a situação, a autora não anexou qualquer prova no sentido de que perdeu qualquer compromisso ou que teve qualquer abalo extrapatrimonial considerável, principalmente porque a empresa aérea prestou a assistência necessária e a autora estava em seu retorno de férias. Assim, verificando-se que no caso específico dos autos o atraso no voo/conexão representou mero aborrecimento a autora, inarredável o afastamento do dano moral. 3. É incontroverso nos autos que foi disponibilizado a autora um voucher para custeio de sua alimentação, sendo que a autora afirma que tal quantia foi insuficiente, no entanto apenas apresenta nos autos a compra de uma refeição em valor inferior aos disponibilizado o que leva a crer que a quantia ofertada pela requerida foi suficiente para o custeio da alimentação durante o período de espera, sendo assim deve ser afastada a condenação por danos materiais. 4. Sucumbência a ser suportada pela parte autora, observado o disposto no art. 98,§3º, do CPC. (TJMS; AC 0812019-89.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 12/03/2024; Pág. 109)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICO-OPERACIONAIS. REALOCAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO ITINERÁRIO SUPERIOR A DOZE HORAS E ESPERA NO AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. Pretensão de improcedência da demanda. Cabimento. Hipótese em que ficou comprovado que o voo originário foi cancelado, por problemas técnicos em aeronave. Fortuito interno, integrante do risco da atividade. Inocorrência de força maior ou fortuito externo, ainda que se considere que os defeitos técnicos foram inesperados. Falha no serviço configurada. Dano moral que, todavia, não ficou demonstrado. Ausência de elementos de convicção, ainda que indiciários, da permanência das autoras no aeroporto durante a espera pelo novo voo. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, pois não caracterizada uma verossimilhança mínima do alegado. Companhia aérea que apresentou print comprovando a disponibilização de voucher para transporte de táxi. Documento que, a despeito de produzido unilateralmente, não é desprovido de eficácia probatória, sobretudo por não ter sido objeto de impugnação específica ou de arguição de falsidade. Prioridade legal de atendimento que não impõe reacomodação no voo imediatamente seguinte, e, sim, no primeiro voo em que possível fazê-lo. Designação, no voo substituto, de assento em corredor, em vez de próximo à janela, como se daria no voo originário, que não enseja, por si, algum transtorno. Falta de demonstração mínima de que a autora menor teria apresentado quadro de febre durante a espera para o voo redesignado, tendo tal fato sido alegado tardiamente, apenas em contrarrazões. Dano moral não configurado, ausente prova mínima dos fatos constitutivos dos eventos lesivos alegados, considerados os parâmetros delineados pelo STJ. Dano moral que deve ser afastado. Demanda julgada improcedente. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1007540-35.2022.8.26.0609; Ac. 17602022; Taboão da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 22/02/2024; DJESP 27/02/2024; Pág. 1554)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para r
eformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.